Tribunal: STF
Processo: ARE 1449435
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DOMUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ LOTADO NO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL.PRETENDIDO O RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DESDE A POSSE.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. NÃOACOLHIMENTO. DIREITO DEVIDO A PARTIR DA REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA(LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 10/2015. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. MATÉRIAPACIFICADA NAS TURMAS RECURSAIS: "RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DAFAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIOCAMBORIÚ - GUARDA MUNICIPAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SENTENÇA DEIMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - PLEITO DE RECEBIMENTO DABENESSE DESDE O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - VERBA QUESOMENTE FOI INSTITUÍDA EM 2015 ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR N. 10/2015 -OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOSFUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO INOMINADON. 0313215-53.2016.8.24.0005, REL. ADRIANA MENDES BERTONCINI, TERCEIRA TURMARECURSAL, J. EM 14.04.2021)." RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente